Tribunal: TJDFT
Processo: 0002309-15.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Ameaça. Violência doméstica. Provas. Maus antecedentes. Período depurador. Detração penal.
1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 – O depoimento da vítima, firme e harmônico, observado o contraditório e a ampla defesa, é suficiente para amparar o decreto condenatório, sobretudo porque corroborado pelo depoimento do policial condutor do flagrante.
3 - Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (Tema 150).
4 - Considerando o tempo de prisão cautelar do réu e que o saldo da pena a ser cumprido é inferior a quatro anos, deve ser fixado regime prisional aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP e art. 387, § 2o, do CPP).
5 – Apelação provida em parte.